Tribunal: STF
Processo: RHC 138968
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se ao indeferimento da ordem, sendo impugnável mediante recurso ordinário. 



    ISONOMIA – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA. Reveladas situações jurídicas diversas, inexiste inobservância ao princípio da isonomia.